Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 118869892 do processo de referência), nos autos do procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença coletiva requerido por Antônio Tomoaki Ikeda em desfavor do agravante, processo 0717039-62.2021.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pelo perito judicial e os homologou, nos seguintes termos: Diante da divergência das partes quanto ao valor devido, foi determinada a realização de perícia técnica (ID 56259021), cujo laudo foi apresentado no ID 104618225. A parte autora impugnou o laudo apresentado, apontando que não foi apresentada o extrato SLIP referente à cédula no 87/00369-4, mas somente o fabricado. Ainda, apontou que operações no 87/00647-2 e 87/00369-4 foram divididas em mais de uma conta e que os cálculos do perito não abrangeram todas. Então, foi decidido (ID 113630741) que os extratos fabricados são suficientes para a realização dos cálculos, conforme manifestação do perito, e por ser o Banco do Brasil instituição idônea. Além disso, o perito foi intimado a se manifestar quanto aos cálculos relativos aos extratos faltantes. Após minudente trabalho, o ilustre perito acrescentou os cálculos referentes às operações faltantes e apurou um saldo credor de R$ 189.963,25, pois apurou o seguinte crédito atualizado até o dia 31.01.2022: (...) As partes compareceram ao feito e discordaram dos cálculos apresentados pelo perito. Contudo, os cálculos foram realizados dentro dos parâmetros fixados nos julgados, apurando a diferença de valores entre o índice de correção aplicado (84,32%) e o que deveria ter sido aplicado (41,28%). Assim, após a inclusão dos cálculos relativos aos extratos faltantes, chegou-se ao valor a ser pago ao autor. Em relação à operação 87/00369-4, o perito destacou que não há previsão no contrato de remuneração pela caderneta de poupança, mas aos rendimentos produzidos pelas Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, o que leva ao entendimento de não haver diferenças apuradas para a respectiva cédula. Assim, tenho que devidamente exitoso o trabalho realizado, não havendo na perícia qualquer mácula, porquanto realizada nos exatos termos previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 115840457 e fixo como valor devido, até a data de 31.01.2022, a quantia de R$ 189.963,25 (cento e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a autuação. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34226812), sustenta a tempestividade da interposição do agravo de instrumento em face da decisão proferida em 22/3/2022. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário o constituído entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Menciona que, em muitos casos, houve cessão da dívida para a União, sendo de seu interesse o ingresso na lide, portanto, cabível o chamamento ao processo. No mérito, assevera que todas as poupanças receberam atualização, em 04/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme a Resolução FIBGE 06/1990, publicada no D.O.U. de 3/4/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/1990, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor pelo índice atacado, concluindo não ser lícito, pois, pleitear redução de correção sobre empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. Alega, no tópico intitulado “ABATIMENTO DA LEI N° 8088/90 (74,60% OU ÍNDICE EFETIVAMENTE APLICADO)”, que “inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário, informando-se tal situação na impugnação a ser apresentada nos autos”. Aduz a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários sobre os juros remuneratórios com fulcro no art. 178, § 10, III, do CC/1916 e jurisprudência do c. STJ. Aponta a existência de excesso de execução nos “cálculos apresentados pelo Autor”, nos quais teriam sido verificadas “incongruências na metodologia aplicada, pois, dissonantes com o que foi determinado na sentença proferida na ação civil pública”, especificamente quanto ao termo a quo dos juros de mora, que teriam sido “contabilizados desde a incidência do diferencial ocorrido em Março/1990, sendo que o termo inicial correto é a partir da citação no presente cumprimento de sentença/liquidação”, e “a correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal”. Afirma que “a decisão da ação civil pública é cristalina ao fixar a correção monetária da cédula de crédito discutida, para realizar a substituição do índice de correção monetária do mês de março de 1990, com incidência no mês de abril de 1990, passando do IPC (84,32%), para a BTNF (41,28%)”, sendo, portanto, necessária a liquidação da decisão. Informa ser encontrar “na necessária posição de discordar da forma de atualização do suposto débito indicado pelo Autor, ficando IMPUGNADOS todos os VALORES APRESENTADOS”. Insurge-se, também, quanto à fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que, nas liquidações e cumprimentos individuais, a referida verba deve ser baseada em apreciação equitativa pelo juiz, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal. Fala sobre a complexidade extremamente menor das liquidações e cumprimento de sentença em relação as desenvolvidas na fase de conhecimento. Almeja, assim, a redução do “valor arbitrado a título de honorários advocatícios, devendo os mesmos serem fixados em valores mais módicos” e, “como a parte recorrida decaiu da maior parte de seus pedidos, de todo o exposto é de se verificar a necessidade da reforma da decisão a quo, para afastar a condenação do Agravante no pagamento dos honorários advocatícios em sua totalidade”. Ao final, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo financeiro em seu desfavor, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (Ids 34226814 e 34226815). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ofensa ao princípio da dialeticidade Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, a decisão agravada tratou das impugnações aos cálculos periciais apresentadas por ambas as partes, nas quais houve discussão acerca do acerto na elaboração dos mesmos pelo perito judicial. Nada foi disposto na decisão ora agravada acerca de chamamento ao processo de litisconsortes necessários, de prazo prescricional dos juros remuneratórios, tampouco se discutiu acerca do cabimento da liquidação da sentença coletiva, principalmente tendo em vista que grande parte dessas matérias já teriam sido anteriormente abordadas pelo julgador a quo na decisão proferida em 15/7/20221 (Id 97493325 do processo de referência), na qual foram rejeitadas as teses apresentadas pelo agravante em sua contestação à liquidação de sentença (Id 95078881 do processo de referência) e determinada a realização de perícia contábil para a apuração dos valores, contra a qual nenhuma insurgência foi apresentada pelo agravante. Assim, com relação aos pontos levantados pelo agravante em sua impugnação à liquidação de sentença, acima mencionada, relativos ao litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo, bem como, aplicação dos juros de mora desde a citação na liquidação de sentença, houve evidente preclusão consumativa, pois já enfrentados em decisão sobre a qual não houve insurgência pela parte. Quanto os demais pontos constantes do presente agravo de instrumento, ocorreu a preclusão temporal, uma vez que sequer agitados na referida manifestação. Ainda, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o agravante aponta questionamentos não antes trazidos aos autos, pois, em sua impugnação aos cálculos periciais (Id 118337568 do processo de referência), nada disse acerca de aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal, tendo, inclusive, concordado com os cálculos apresentados pelo perito, somente fazendo ressalva quanto ao tema 685 do STJ ainda não ter sido julgado, o que poderia atrair a incidência dos juros de mora a partir da citação na ação individual e aplicação dos mesmos índices da caderneta de poupança, o que, como já exposto alhures, trata de matéria preclusa. Vejamos (Id 118337571 - pp. 4/5): Prevalecendo a mora desde a citação na ação civil pública, estabelecida pelo STJ através do (sem trânsito em julgado), manifestamos de acordo TEMA 685 CRÉDITO TOTAL, com o corrigido até 31/01/22, de R$189.963,25. III) CÁLCULOS ALTERNATIVOS: Considerando que o do STJ ainda não transitou em julgado, e o TEMA 685 Recurso do Banco para que receba o mesmo tratamento dado à União (aplicando a mora na forma da Lei 9.494/07), ainda não foi julgado, podendo ser modificados, apresentamos cálculos alternativos, aplicando a mora somente a partir da citação havida na presente ação individual, em 21/05/21, e pelos mesmos juros da caderneta de poupança. Portanto, prevalecendo os argumentos apresentados na contestação (aplicando a mora desde a citação na presente ação individual de cumprimento provisório de sentença, e com os juros da poupança), o Total a restituir, atualizado até 31/01/22, resultou em R$51.806,01. Ademais, nas razões do presente agravo, o agravante ataca supostos cálculos apresentados pelo autor, sendo que a decisão objurgada homologou os cálculos periciais, não guardando, portanto, qualquer pertinência os fundamentos recursais com a decisão agravada. Como se vê, a parte requerida/agravante não ataca os fundamentos utilizados pelo julgador a quo para rejeitar sua impugnação aos cálculos periciais e, ao final, homologá-los. Limita-se a deduzir argumentos preclusos ou inovadores. Inadmissível, portanto, a apreciação das questões debatidas pelo agravante/requerido neste agravo de instrumento, porque não suscitadas oportunamente perante o i. juízo a quo, o que caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante implica afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir as matérias debatidas. E mais: nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida para evitar a violação ao princípio da dialeticidade, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BENS INDISPENSÁVEIS, NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial dos recursos. 2. São absolutamente impenhoráveis os bens indispensáveis, necessários ou úteis ao funcionamento de uma microempresa, de acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1179921, 07018285720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Da falta de exposição dos motivos para a concessão da tutela de urgência Ressalto também que o requerimento de concessão de efeito suspensivo não foi deduzido com a exposição concreta dos argumentos que deveriam ser considerados para a cognição do pleito. Apesar de formular, no recurso, o pedido de concessão de efeito suspensivo, a pretensão mais se adéqua à tutela antecipada, porque a mera concessão de efeito suspensivo à decisão de indeferimento não se traduz em automático deferimento. A agravante não expôs os motivos para a antecipação da tutela recursal. Embora tenha genericamente mencionado o art. 311 do CPC e feito referência à tutela de evidência, nenhuma relação de concretude fez com a decisão agravada e com as razões recursais, nada dirigidas à demonstração os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante, na indicação feita na petição recursal, para o requerimento da antecipação de tutela. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a medida urgente, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, e do art. 1.019, I, ambos do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido com exposição da probabilidade do direito ou da fundamentação relevante e do perigo de dano. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, concluo pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas tendo afirmado a possibilidade de ocorrência de prejuízo financeiro, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto à relevância dos motivos e ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Inviável, portanto, a admissão do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora